Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-20.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014430-20.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsificação de documento particular, Uso de documento falso, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (APELANTE), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), GLAUTER VIANA ALMEIDA - CPF: 869.284.222-20 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (APELANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), VILSON MOSQUEM DA SILVA - CPF: 430.159.729-87 (APELANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), JOSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 013.335.380-06 (APELANTE), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (APELANTE), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (APELANTE), PAULO JOSE MICUANSKI DOS SANTOS - CPF: 048.415.461-38 (APELANTE), BRUNO ARAUJO BOEIRA - CPF: 060.500.901-57 (APELANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), CLAUDINO DE JESUS - CPF: 000.101.311-40 (VÍTIMA), MARILENE BALOTIN OGLIARI - CPF: 400.571.609-10 (VÍTIMA), MARLEIDE FEITOSA DOS SANTOS BORGES - CPF: 038.920.081-67 (VÍTIMA), SERGIO DA SILVA ALVES FERREIRA - CPF: 616.400.743-76 (VÍTIMA), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO BOEIRA - CPF: 060.500.901-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 039.680.391-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. Roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e uso de documento falso. Omissão e contradição não identificadas. erro material na fundamentação do regime de pena de corréu não embargante. correção sem efeito infringente. recurso provido parcialmente
.

I.
caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu parcialmente a Apelação criminal para manter as condenações por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e uso de documento falso e readequar as penas dos embargantes, visando seja sanado o vício apontado.

II.
questões em discussão

Há duas questões: (1) omissões sobre a atipicidade e atenuante da confissão no uso de documento falso, dolo no roubo majorado e reavaliação da prisão preventiva após noventa dias; (2) contradições quanto a fração da majorante do emprego de arma de fogo, detração e regime de pena.

III.
razões de decidir

1. A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2. O inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento não configura contradição.

3. O erro material na fundamentação do regime de pena do corréu não embargante é passível de pode ser corrigido através dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

IV.
dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para corrigir o erro material na fundamentação do regime de pena do corréu não embargante, sem efeitos infringentes.

Teses de julgamento
:

Se constatada a existência de erro material no acórdão proferido, o vício pode ser sanado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.
33, § 2o,

‘a’ e ‘c’; art.
157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 304
; CPP, art. 617 e art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009;
STJ, RHC 135.000/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 9.2.2021
; TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1o.4.2019; ED 1008614-62.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 23.7.2021; ED 0022812-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29.10.2020;

Doutrina relevante citada
: GRINOVER, Ada Pellegrini, Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1014430-20.2022.8.11.0055 – COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

EMBARGANTES:

VILSON MOSQUEM DA SILVA

JOÃO RONALDO MELEK

GLAUTER VIANA ALEMIDA

PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por VILSON MOSQUEM DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, GLAUTER VIANA ALEMIDA e PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS contra acórdão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal no 1000473-17.2022.8.11.0098, interposta pelos embargantes contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (no
1014430-20.2022.8.11.0055
) para readequar as penas por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade] e uso de documento falso a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, todos em regime inicial fechado –
art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 304, ambos do CP
– (ID 266346296).

VILSON MOSQUEM DA SILVA sustenta: 1) omissão sobre: a) a atipicidade do uso de documento falso; b) a atenuante da confissão espontânea [no uso de documento falso]; c) reavaliação da prisão preventiva após o transcurso de 90 (noventa) dias; 2) contradição porque: a) a pena de roubo foi majorada
“acima do mínimo legal”
[1/3]
“apenas pelo [...] emprego de arma de fogo”
; b) houve redução das penas, sem detração do tempo de prisão preventiva para
“fixação do regime”
.

Requer o provimento para que sejam supridas as
“omissões e contradições”
. Subsidiariamente,
“sejam tidas como prequestionadas as matérias constitucional e infraconstitucional”
para suscitar os temas em instância superior (ID 270386377).

JOÃO RONALDO MELEK sustenta: 1) omissão sobre
“análise da [...] atipicidade”
do uso de documento falso; 2) contradição: a) entre o regime de pena para o embargante e para o corréu JOSINEI MACHADO DA SILVA; b) por não ter sido aplicada a detração ou a
“declaração de inconstitucionalidade”
do regime fechado
“obrigatório para os crimes hediondos”
.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID 270012853).

GLAUTER VIANA ALMEIDA e PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS sustentam omissão sobre a
“ausência de dolo [...] para [...] o crime de roubo”
.

Requer o provimento para fins de
“prequestionamento da matéria a ser suscitada em eventual Recurso Especial ou Extraordinário”
(ID 271026380).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios”
, mas busca-se
“rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida”
.

(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 278395889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal 1014430-20.2022.8.11.0055, esta e. Câmara manteve a condenação dos embargantes por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e uso de documento falso e readequou as penas nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e uso de documento falso. Autoria e materialidade comprovadas. Absolvição de três apelantes de uso de documento falso e dois de roubo majorado. Redução de penas. Recursos parcialmente providos.

I –

Caso em exame

Apelações criminais interpostas por oito apelantes contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado e uso de documento falso, com penas aplicadas em regime fechado, visando nulidade da ação penal, ou as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação e/ou redução das penas.

II.
Questões em discussão

Há dez questões: (1) inépcia da denúncia; (2) nulidade do reconhecimento fotográfico; (3) excesso no cumprimento do mandado de busca domiciliar; (4) cerceamento de defesa por quebra da cadeia de custódia; (5) ausência de fundamentação da sentença; (6) insuficiência de provas para condenação pelos crimes de roubo majorado e uso de documento falso; (7) atipicidade do uso de documento falso; (8) desclassificação de roubo para receptação ou para roubo tentado; (9) ausência de provas para a agravante do crime praticado contra criança; (10) concurso formal não configurado.

III.

Razões de decidir

A denúncia está fundada em elementos informativos colhidos em inquérito policial, contém a exposição
dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a classificação dos crimes, rol das testemunhas e a qualificação e individualização da conduta dos apelantes, a possibilitar o exercício
da ampla defesa e do contraditório.

A persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa;

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

O apelante sequer especificou qual teria sido o excesso praticado pela autoridade policial na execução do ato [busca domiciliar], tampouco quais diálogos haviam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia],
de modo a ofender o princípio da dialiticidade, pois não é possível inferir sob qual aspecto a pretensão se assentaria no presente caso.

A ordem judicial [busca domiciliar] foi cumprida em período matutino, no endereço constante do mandado, com acompanhamento de testemunhas, tendo atingido sua finalidade [apreensão de aparelhos eletrônicos e telefones celulares], de modo que não se identifica excesso no cumprimento da busca domiciliar.

Os dados extraídos de aparelho celular, com autorização judicial, são admitidos como prova lícita,
não sendo exigível a transcrição integral,
bastando que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória.

Se não fora demonstrada qualquer adulteração de provas, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia.

O Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, complementados pelas provas cautelares, afigura-se fundamentada a sentença.

As narrativas coerentes das vítimas, em Juízo, somadas aos

Relatórios Policiais e de Transação nas Praças de Pedágios, bem como os

depoimentos, em Juízo, dos apelantes afiguram-se suficientes para confirmar o envolvimento
no roubo

e uso de documento falso
.

Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Se as vítimas confirmaram, em Juízo, que o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas [entre 12 (doze) a 15 (quinze) “assaltantes”], mediante o emprego de armas de fogo [“pistolas” e “revólver calibre .32”], bem como permaneceram com a liberdade restrita por lapso temporal relevante [aproximadamente 6h30min – entre as 23h30min às 6h –], restam configuradas as majorantes do concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego da arma de fogo.

O documento falso [nota fiscal] foi suficiente para ludibriar os agentes públicos, a revelar que a falsificação não era grosseira.

A atuação dos apelantes em concurso de pessoas e mediante divisão de tarefas para a subtração dos bens elide a pretensão desclassificatória para receptação
, notadamente por ser esta [receptação] considerada mero exaurimento do roubo.

A circunstância de não ter sido carregado o caminhão do
sétimo
apelante com soja, por falha no maquinário, caracteriza o roubo na modalidade tentada.

Se o sétimo apelante
não fez
uso do documento falsificado, elemento imprescindível à configuração do delito previsto no art. 304 do Código Penal.

A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao segundo e ao oitavo apelantes impõe suas absolvições.

Se inexiste comprovação da idade da suposta criança [vítima de roubo] a agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser decotada.

O concurso formal, no roubo, se configura apenas quando violados patrimônios distintos.

Não há continuidade delitiva entre o roubo e o uso de documento falso por serem infrações penais de espécies diferentes, a atrair o concurso material.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão dos fatos que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes.

O
roubo majorado [pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] é considerado crime hediondo, a atrair fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, de modo que a dedução do tempo de prisão preventiva a não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal realizar a detração.

IV.

Dispositivo e tese

Recursos do segundo e oitavo apelantes providos para absolvê-los por insuficiência de provas.

Recurso do sétimo apelante provido parcialmente para absolvê-lo de uso de documento falso e readequar as penas por roubo majorado.

Recursos do primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto apelantes providos parcialmente para readequar as penas por roubo majorado e uso de documento falso.

Teses de julgamento:

Se o roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do sétimo apelante [falha no maquinário], caracteriza-se o roubo na modalidade tentada.

O uso do documento falsificado é elemento imprescindível à configuração do delito previsto no art. 304 do Código Penal.

Se as autorias do roubo majorado e do uso de documento falso não estiverem demonstradas de forma inequívoca, impõe-se a absolvição.

Para incidir a agravante do crime cometido contra criança é necessária prova da idade da vítima por documento hábil.

A confissão parcial ou qualificada deve atenuar a pena quando for utilizada na formação do convencimento do julgador.

Os elementos de convicção produzidos evidenciam que o roubo atingiu, exclusivamente, o patrimônio da Fazenda Alabama [aproximadamente 120 (cento e vinte) toneladas de soja], de modo que o concurso formal deve ser afastado.”
(ID 253718653)

Pois bem.

Observa-se que a atipicidade relativa ao uso de documento falso foi analisada expressamente por esta e. Câmara, tendo sido mantida a condenação ao sopesar que o embargante VILSON MOSQUEM DA SILVA
“recebeu os dados identificadores dos caminhões [IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30, SCANIA/R 440 A6X4, placa NRZ0093, VOLVO/FH 520 6X4T, cor azul, placa IRK0B15 e SCANIA, placa AUF 8G74]
e dos respectivos motoristas [PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS,
ERIEL MACHADO PIRES,
JOÃO RONALDO MELEK e JOSINEI MACHADO DA SILVA] e lhes enviou” as notas fiscais [no 117, 127 e 137] ideologicamente falsas, as quais foram aptas a
“ludibriar os agentes públicos”
em
“fiscalização de rotina pela Polícia Militar”
e utilizadas [por PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS, ERIEL MACHADO PIRES e JOÃO RONALDO MELEK] para
“pesagem da carga roubada, conforme Tickets de Pesagem emitidos pela empresa ‘Balanção 24 Horas’
”, a viabilizar o transporte da soja subtraída da Fazenda Alabama até a empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI [empresa pertencente à VILSON MOSQUEM DA SILVA].

Sobre o dolo dos embargantes GLAUTER VIANA ALMEIDA e PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS, a condenação por roubo majorado foi preservada por terem concorrido para a prática da subtração da soja da Fazenda Alabama [
“GLAUTER VIANA ALMEIDA ajustou previamente
com ERIEL MACHADO PIRES o transporte da soja da Fazenda Alabama; enviou informações do caminhão e motorista para emissão de documentos falsos; recebeu R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) após a execução do ‘serviço’; (...) PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS carregou e transportou a soja da Fazenda Alabama,
em 20.5.2022, por volta das 23h30min, no caminhão IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30, a qual foi
transportada até a empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI”] no contexto de concurso de pessoas (CP, art. 29),
“comunicando-se entre todos os agentes as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
[roubo
praticado por duas ou mais pessoas, mediante o emprego de armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas].

Do voto vista do i. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 265859772), consta que:
“a alegação dos motoristas de que desconheciam a ocorrência do roubo não é plausível. Vários homens
encapuzados e fortemente armados – que diziam, a todo momento para os funcionários da fazenda que estavam carregando os caminhões, que ‘se olhassem seriam mortos’ – certamente chamaria a atenção até mesmo do indivíduo mais distraído”
, a elidir omissão sobre o dolo [no roubo majorado], uma vez que o acórdão é formado pelo voto dos 3 (três) integrantes do órgão julgador, os quais integram o julgamento.

Quanto à atenuante da confissão espontânea sobre o uso de documento falso, o embargante VILSON MOSQUEM DA SILVA não postulou nas razões da Apelação Criminal (ID 204417998).

De toda sorte, afigura-se inaplicável ao se considerar que pena-base [de uso de documento falso] fora fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], sendo que o c. STJ
afastou pedido de superação [
“overruling”
] da Súmula 231 (
AgRg no REsp no 1882605/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 25.8.2020) e o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema no sentido de que a
“circunstância genérica

não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE no 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009).

Em relação à prisão preventiva,
“o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva, cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal”
(STJ, RHC 135.000/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 9.2.2021).

Não obstante, verifica-se que a legalidade da decisão constritiva e a inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas pela e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento dos HC 1026943-54.2023.8.11.0000, em 6.2.2024, cuja ordem fora denegada, à unanimidade. Em decisão monocrática proferida nesta apelação criminal, em 20.8.2024 (ID 233885159), a custódia cautelar foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública [
“consubstanciada na gravidade do crime – roubo de soja da ‘Fazenda Alabama’, situada na Comarca de Tangará da Serra, praticado com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes, dentre os quais indivíduos armados que restringiram a liberdade dos funcionários da propriedade rural, com utilização de 4 (quatro) caminhões para transporte do produto agrícola subtraído até o Município de Cuiabá/MT e falsificação de documentos”
].

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Logo, não se visualizam omissões a serem sanadas.

No tocante à suposta contradição decorrente do aumento de pena de roubo [do embargante VILSON MOSQUEM DA SILVA]
“acima do mínimo legal”
[1/3]
“apenas pelo [...] emprego de arma de fogo”
, extrai-se que foram reconhecidas 3 (três) majorantes [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
, sendo duas [restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas] utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena [
“como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
] e o emprego de arma de fogo, na terceira fase, na fração de 2/3 (dois terços).

Ocorre que a os fatos apurados nesta ação penal [no 1014430-20.2022.8.11.0055] ocorreram, em 20.5.2022, na vigência da Lei no 13.654/2019, a qual revogou a disposição legal anterior [de 1/3 (um terço) à 1/2 (metade) de aumento para o roubo praticado mediante o emprego de arma] e passou a prever a fração fixa de
“2/3 (dois terços) [...] se a violência ou ameaçada é exercida com emprego de arma de fogo”
(CP, art. 157, § 2o-A, I), de modo que não se identifica o vício [da contradição].

Em sua vez, o regime fechado para o embargante JOÃO RONALDO MELEK está fundado, exclusivamente, na pena imposta – superior a 8 (oito) anos – (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), ao passo que o regime aberto para o corréu JOSINEI MACHADO DA SILVA] justifica-se por ter sido absolvido de uso de documento falso, tendo sido reconhecida a minorante da tentativa no roubo majorado, com redimensionamento da pena para 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a elidir contradição por não estarem na mesma situação fático-processual.

Todavia, da fundamentação do regime inicial aberto para JOSINEI MACHADO DA SILVA [corréu] constou que possui “condições judiciais favoráveis”, afigurando-se erro material, nesse ponto, por terem sido valoradas, na primeira fase, a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara: “
constatando-se a existência de erro material no acórdão proferido, deve ser sanado o vício
” (ED 1008614-62.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 23.7.2021).

Assim sendo, a motivação do regime aberto para o corréu JOSINEI MACHADO DA SILVA deve ser corrigida para excluir a expressão
“circunstâncias judiciais favoráveis”
, sem efeito modificativo, à luz do princípio do
non reformatio in pejus
(CPP, art. 617).

No que tange à detração em relação aos embargantes VILSON MOSQUÉM DA SILVA e JOÃO RONALDO MELEK, esta e. Câmara Criminal considerou que
“a dedução
do tempo de prisão preventiva [...] não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos”
, notadamente porque
“o roubo majorado [
pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] é crime hediondo (Lei no 8.072/90, art. 1o, II, ‘a’ e ‘b’), com fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime (Lei no 7.210/84, art. 112, V)”
.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.”
(ED 0022812-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29.10.2020)

Sobre o precedente
colacionado pelo embargante [JOÃO RONALDO MELEK] para fins de
distinguishing
[técnica de distinção entre o caso concreto e o caso paradigma], diz respeito à declaração de inconstitucionalidade da
“obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado”
em crimes hediondos na hipótese de
“pena inferior a 8 anos de reclusão”
(STF, HC 111.840/ES – relator Min. Dias Toffoli – 27.6.2012), enquanto o caso dos autos trata de condenação a pena de reclusão superior a esse patamar.

Logo,
afigura-se inaplicável o instituto do
distinguishing
se não foi apresentado “
precedente paradigmático que se amolde ao caso concreto
” (TJMG, HC no 0460214-49.2023.8.13.0000 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 22.3.2023).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED 0000938-87.2016.8.11.0022 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2024).

Nesse quadro, o recurso aclaratório deve ser provido apenas para corrigir o erro material na fundamentação do regime de pena do corréu JOSINEI MACHADO DA SILVA, sem efeitos infringentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para corrigir o erro material na fundamentação do regime aberto para o corréu JOSINEI MACHADO DA SILVA, a fim de constar o seguinte teor:
“Quanto ao regime de cumprimento da pena, a primariedade do apelante, e a reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos], autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025